Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a falha na segurança do banco, que resultou na inexigibilidade das transações realizadas mediante fraude e na condenação da instituição financeira à restituição (simples) dos valores indevidamente debitados da conta do consumidor e na reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes da fraude; e (ii) estabelecer se há dano moral reparável em razão do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
4. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
5. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite várias operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente e em um curto espaço de tempo, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, caracteriza a falha na prestação de serviço.
6. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
7. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade, especialmente diante da privação de renda, angústia vivenciada e impacto emocional, agravado pela condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.
8. A reparação por danos morais é mantida, pois o abalo sofrido extrapola os dissabores cotidianos e decorre diretamente da falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, quando não adota mecanismos eficazes de segurança para impedir transações atípicas. 2. O dano moral é presumido quando há violação aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente em contexto de hipervulnerabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, §3o; CPC, arts. 373, 932, 1.010, 85, §11, 98, §3o; CC, arts. 12, 186.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 362/STJ; Súmula no 479/STJ; TJDFT, ApCiv 07029824520228070020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, ApCiv 07085335120228070005, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.8.2023; TJDFT, ApCiv 07394633020238070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 13.6.2025; TJDFT, ApCiv 07077088020228070014, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 16.5.2025;